Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$1.429,00 a título de danos materiais. Em suas razões, preliminar, sustenta a nulidade da sentença por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, aduz que não foram provados os danos causados, não havendo indícios que somente um único abastecimento seria suficiente para causar os danos alegados, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano do veículo. Pugna pela improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda. Assim, a ausência de documentos indispensáveis não conduz automaticamente ao indeferimento da inicial, deslocando-se para o mérito da causa se a controvérsia quanto a suficiência de provas a comprovar o dano ao veículo e nexo de causalidade da conduta do recorrente.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas. Ademais, o fornecedor responde de forma objetiva na forma do art. 14 do CDC, salvo se provado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Em análise às provas dos autos, verifica-se que o abastecimento ocorreu no dia 15.12.2023 e 18.12.2023 (ID 61609137 – pág. 2/3), no estabelecimento réu, sendo que o automóvel do autor apresentou pane poucos dias depois ao fato, em 22.12.2023, ocasião em que carro apresentou falhas. Observa-se que o veículo foi encaminhado para o mecânico, oportunidade em que o conteúdo do tanque de combustível foi extraído, limpeza de bicos, troca de filtro de combustível, troca da sonda pré-catalizador, bem como novo abastecimento (ID (ID 61609137 – pág. 4/9).
VI. Nesse aspecto, o curto lapso temporal entre o abastecimento e a constatação da "falhas" no veículo reforça a conclusão de que este fato decorreu do vício de qualidade do produto disponibilizado pela ré, o que se mostra suficiente para demonstrar o nexo causal e, por conseguinte, a obrigação de indenizar. O laudo acostado ao ID 61609153 não comprova a qualidade do combustível que foi colocado no veículo do autor, uma vez que a amostra foi coletada em 30.10.2023, dois meses antes dos fatos, não se podendo afirmar que se trata do mesmo combustível, nem mesmo que o tanque de combustível do posto não foi abastecido após o laudo apresentado.
VII. Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que os danos no carro do recorrido decorreram da adulteração do combustível comercializado pela recorrente, sendo imperioso o ressarcimento do dano comprovado pelo consumidor, conforme consignado em sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.